Tribunal: TJDFT
Processo: 0722743-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722743-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS AGRAVADO: CONDOMNIO DO ED RESIDENCIAL MIRANTE DO BOSQUE, WENDEL RAMOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIBIA PETROLA DE ARAÚJO VERAS contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento no 0712683-98.2020.8.07.0020, movida em face do CONDOMÍNIO DO ED. RESIDENCIAL MIRANTE DO BOSQUE e OUTRO, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravante (ID 27328697). Nas razões (ID 27328689), alega que, embora seja proprietária da LP Arquitetura e Urbanismo EIRELI, a empresa encontra-se com as atividades suspensas, inexistindo qualquer movimentação financeira, haja vista o encerramento da conta bancária há muitos anos. Afirma possuir um imóvel situado em Vicente Pires, adquirido, no entanto, com o fruto da herança deixada por seu pai, no qual reside com sua família. Aduz, por fim, ser pensionista, percebendo renda mensal líquida de R$ 2.954,17, quantia básica para sua sobrevivência. Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais. Com tais argumentos, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de manter o benefício anteriormente concedido. Ausente o preparo, em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. É certo que o artigo 98, § 3o, do CPC preceitua a possibilidade de questionamento acerca da gratuidade de justiça a qualquer tempo, desde que devidamente comprovada eventual mudança da situação fática. Compulsando os autos, constata-se ter a recorrente firmado declaração de hipossuficiência, informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família. Demonstrou, ainda, o encerramento das movimentações bancárias da empresa LP Arquitetura e Urbanismo Eireli – EPP (ID 27329960) e colacionou seu contracheque de pensionista do cargo de Auditor-Fiscal da Receita DF, percebendo renda bruta de R$ 3.579,19 e líquida de R$ 2.954,17 (ID 27329966). Em seu extrato bancário, no entanto, há outros lançamentos além do crédito salarial, os quais somam, no mês de julho/2021, R$ 8.697,54 (ID 27329959). Ademais, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, malgrado o magistrado tenha revogado os benefícios da gratuidade de justiça, não condicionou o prosseguimento da ação ao pagamento das custas, logo, não há, por ora, qualquer consequência para a hipótese de não concessão do efeito suspensivo. Assim, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Dispenso informações. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator